Tribunal: STF
Processo: HC 254395
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 1. Trata-se de habeas corpus impetrado em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça assim ementado (eDOC 30):



    DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. ART. 241-A. DIVULGAÇÃO DE MATERIAL CONTENDO SEXO EXPLÍCITO OU PORNOGRAFIA ENVOLVENDO ADOLESCENTE. EX NAMORADO DA VÍTIMA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. REFAZIMENTO DE DOSIMETRIA DA PENA. PRECLUSÃO TEMPORAL. INVIABILIDADE DO REEXAME FÁTICOPROBATÓRIO. AGRAVO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do habeas corpus, impetrado como sucedâneo de revisão criminal para discutir condenação transitada em julgado por crime previsto no art. 241-A do ECA. A defesa busca, em essência, a revaloração das provas e o redimensionamento da pena aplicada ao paciente. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) se é admissível o uso do habeas corpus como substitutivo de revisão criminal após o trânsito em julgado da condenação; e (ii) se é possível reexaminar o conjunto fático-probatório no âmbito do habeas corpus. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O habeas corpus não se presta como sucedâneo de revisão criminal, sobretudo após o decurso de prazo significativo desde o trânsito em julgado da condenação, em respeito ao princípio da preclusão temporal. 4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a revisão criminal, mesmo para alegações de nulidades absolutas, deve ser promovida em prazo razoável, sob pena de preclusão temporal, como forma de preservar a segurança jurídica e o respeito à coisa julgada. 5. O habeas corpus não é via adequada para o reexame de provas, uma vez que essa medida limita-se à análise de elementos pré-constituídos, vedando-se a dilação probatória na via estreita do writ. 6. Não se identifica flagrante ilegalidade que justifique a concessão de habeas corpus de ofício, pois o impetrante não demonstra nulidade evidente ou constrangimento ilegal que ameace a liberdade do paciente. 7. A palavra da vítima possui especial valor probatório nos delitos contra a dignidade sexual, quando amparada por outros elementos de prova, mesmo sem a existência de laudo pericial, em consonância com a jurisprudência desta Corte. 8. A dosimetria da pena e a escolha do regime inicial de cumprimento integram o juízo de discricionariedade do julgador, passível de revisão apenas quando houver flagrante desproporcionalidade ou desrespeito aos parâmetros legais, o que não se verifica no caso concreto. IV. DISPOSITIVO 9. Agravo regimental desprovido. 



    Busca-se, em suma, a absolvição do paciente da imputação de haver praticado o crime de divulgação de material contendo sexo explícito ou pornografia envolvendo adolescente (revenge porn, pois a vítima era sua ex-namorada), ou, ao menos, o redimensionamento da pena, sob a assertiva de que, apesar de transitado em julgado desde 18.02.2021, as ilegalidades podem ser reconhecidas até mesmo ex officio, uma vez que, (i) além de ausente suporte probatório para o decreto condenatório, (ii) inexistente fundamento idôneo para a pena imposta.



    É o relatório. Decido.



    2. O sistema de recursos e meios de impugnação previsto na Constituição Federal, lida enquanto regra de distribuição de competências, tem uma razão de ser. Até então, acompanhando entendimento fixado na Primeira Turma, sustentei que não há como se admitir habeas corpus impetrado em substituição a instrumento recursal constitucionalmente previsto, como é o recurso ordinário. Nesse sentido: 



    “A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento no sentido da inadmissibilidade do uso da ação de habeas corpus em substituição ao recurso ordinário previsto na Constituição Federal” (HC 128617 AgR, Relator(a): Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado em 04.08.2015). 



    Contudo, a Segunda Turma desta Corte uniformizou posicionamento para admitir writ substitutivo de recurso ordinário constitucional. Nessa esteira:



    “A Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal admite a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso ordinário constitucional (art. 102, II, a, da Constituição Federal).” (HC 122.268, Relator(a): Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, julgado em 24.03.2015). 



    Outros precedentes: HC 112.836, Relator(a) Min. Cármem Lúcia, DJe 15.8.2013; e HC 116.437, Relator(a) Min. Gilmar Mendes, DJe 19.6.2013.



    Sendo assim, ressalvado posicionamento pessoal sobre a matéria, agora como integrante da Segunda Turma, em observância ao princípio da colegialidade, admito o habeas corpus.



    3. Ainda assim, o mandamus não comporta cognoscibilidade. 



    3.1. De plano, porque também sedimentada a jurisprudência desta Suprema Corte quanto à inadequação do uso do habeas corpus como substituto do recurso próprio ou sucedâneo de revisão criminal, a ser manejado perante o juízo competente, facilmente identificável quando seu escopo é a rediscussão da matéria de fundo, da ação penal, ou a revisão da calibragem da pena diretamente pelas Cortes de vértice. Nesse sentido, à guisa de exemplo: 



    “[...] Inadmissível a utilização do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido.” (HC 133.648-AgR, Primeira Turma, Relator(a). Min. Rosa Weber, DJe de 7/6/2016) 



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. No caso concreto, por contrariar frontalmente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o habeas corpus não merece conhecimento, na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Não há ilegalidade evidente ou teratologia a justificar a excepcionalíssima concessão da ordem de ofício. 3. Não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que as instâncias antecedentes não examinaram a matéria objeto da irresignação, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância. 4. Agravo regimental desprovido. (HC 219178 AgR, Segunda Turma, minha relatoria, DJe 20/04/2023)



    3.2. Lado outro, porque, ao contrário do alegado pelos impetrantes, no que concerne à concessão da ordem de ofício, tal providência, consoante a jurisprudência desta Suprema Corte, deve ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, uma vez que o Código de Processo Penal, ao permitir que as autoridades judiciárias concedam a ordem de ofício em habeas corpus, apenas o fez quanto aos processos que já lhes são submetidos à apreciação, em razão de sua competência (grifei):



    Art. 647-A. No âmbito de sua competência jurisdicional, qualquer autoridade judicial poderá expedir de ofício ordem de habeas corpus, individual ou coletivo, quando, no curso de qualquer processo judicial, verificar que, por violação ao ordenamento jurídico, alguém sofre ou se acha ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção.



    Parágrafo único. A ordem de habeas corpus poderá ser concedida de ofício pelo juiz ou pelo tribunal em processo de competência originária ou recursal, ainda que não conhecidos a ação ou o recurso em que veiculado o pedido de cessação de coação ilegal.



    (...)



    Art. 654. (…)



    (…)



    § 2o Os juízes e os tribunais têm competência para expedir de ofício ordem de habeas corpus, quando no curso de processo verificarem que alguém sofre ou está na iminência de sofrer coação ilegal.



    De tal modo, não se admite que o processo tenha como nascedouro, pura e simplesmente, a alegada pretensão de atuação ex officio de Juiz ou Tribunal, mormente quando tal proceder se encontra em desconformidade com as regras de competência delineadas na Constituição da República ou com o sistema processual e recursal legalmente estabelecido. Em outras palavras: somente se cogita da expedição da ordem de ofício nas hipóteses em que não se desbordar da competência do órgão, de modo que essa não pode ser a finalidade precípua da impetração ou do recurso ordinário em habeas corpus, em substituição à adequada e tempestiva atuação defensiva.



    Indispensável a observância do sistema processual e as regras de distribuição de competência constitucionalmente estabelecidas, em especial porque a concepção da competência originária da Suprema Corte submete-se ao regime de direito estrito, não admitindo interpretação extensiva.



    Nessa linha, ainda que o Supremo Tribunal Federal seja Corte de vértice, a Constituição Federal só lhe outorgou competência para habeas corpus […] quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância, nos exatos termos do art. 102, I, i, da CF, e quando for paciente o Presidente da República, o Vice-Presidente, os membros do Congresso Nacional, seus próprios Ministros, o Procurador-Geral da República, Ministros de Estado, os Comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica, membros dos Tribunais Superiores do Tribunal de Contas da União e os chefes de missão diplomática de caráter permanente, em razão da incidência da regra prevista no art. 102, I, d, combinado com o art. 102, I, b e c, todos da Constituição da República. Não é qualquer desses, no entanto, o caso do paciente.



    3.3. Ademais, não haveria mesmo que se falar em declaração de nulidade com os efeitos pretendidos.



    3.3.1. A uma, porque, assim como Superior Tribunal de Justiça, o Supremo Tribunal Federal consolidou entendimento de que nulidades, ainda que absolutas, devem ser suscitadas tempestivamente, sob pena de preclusão.



     Em respeito à segurança jurídica e à lealdade processual, portanto, a preclusão temporal impede a análise da nulidade aventada, se a defesa não a arguiu no momento oportuno. À guisa de exemplo, menciono os seguintes julgados: HC 250085 AgR, Relator(a) Min. EDSON FACHIN, DJe 11.03.2025; HC 241338 AgR, Segunda Turma, Relator(a) GILMAR MENDES, DJe 11.10.2024; HC 228058 AgR, Relator(a) Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe 21.06.2023; RHC 208088 AgR, Relator(a) Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe 30.11.2021.



    3.3.2. A duas, porquanto, tal qual decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, a jurisprudência desta Suprema Corte também compreende que, “Nos termos do art. 563 do CPP, o reconhecimento de nulidade processual depende da comprovação do efetivo prejuízo à defesa do réu (‘pas de nullité sans grief’), não servindo a condenação como prova do prejuízo, sendo imprescindível a demonstração do nexo causal entre a suposta nulidade e o resultado processual desfavorável” (HC 228112 AgR, Segunda Turma, Relator(a) Min. Gilmar Mendes, DJe 22.11.2023). No mesmo sentido:



    “O reconhecimento de nulidade exige demonstração do prejuízo, não sendo suficiente a mera presunção (CPP, art. 563)” (RE 1339079 AgR, Segunda Turma, Relator(a) Min. Nunes Marques, DJe 01.06.2023). 



    “A decisão impugnada está alinhada com a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal no sentido de que ‘o princípio do pas de nullité sans grief exige, em regra, a demonstração de prejuízo concreto à parte que suscita o vício, podendo ser ela tanto a nulidade absoluta quanto a relativa, pois não se decreta nulidade processual por mera presunção” (HC 132.149-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). Precedentes. (HC 173789 AgR, Primeira Turma, Relator(a) Min. Roberto Barroso, DJe 02.04.2020)



    3.4. Outrossim, também na esteira da jurisprudência desta Suprema Corte, “A ação de habeas corpus de caráter sumaríssimo constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou coligidos no procedimento penal” (HC 92.887/GO, Relator(a) Min. Celso de Mello, DJe de 19/12/2012, grifei).



    Igualmente, consolidado nesta Corte o entendimento de que não se admite o reexame de fatos e provas em sede de habeas corpus, o qual é “instrumento destinado à proteção de direito líquido e certo, demonstrável de plano, que não admite dilação probatória” (HC 103.606, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, julgado em 21/09/2010). 



    Na mesma linha, “de acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é inviável a utilização do habeas corpus para se revolver o contexto fático-probatório e glosar os elementos de prova que ampararam a conclusão das instâncias ordinárias.” (HC 137695, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, julgado em 10/10/2016). No mesmo sentido: RHC 105.150, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 04/05/2012; RHC 121.092/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 12/05/2014; HC 118.602/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 11/03/2014; e o HC 111.398/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 03/05/2012.



    Assim, como as instâncias ordinárias concluíram que o enquadramento da conduta encontrou substrato no conjunto fático-probatório dos autos, de fato, não é possível divergir da condenação sem o reexame dos fatos e das provas amealhados, não se admitindo o manejo de habeas corpus com tal intento.



    3.5. Por fim, no que concerne à dosimetria, calha apontar que não se encontra inaugurada a competência deste Supremo nas hipóteses em que o juízo antecedente não examinou a matéria objeto da irresignação, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância. É dizer: igualmente pacificada a compreensão de que “[i]nexistindo deliberação colegiada do Superior Tribunal de Justiça a respeito da questão de fundo suscitada pelo impetrante, não compete ao Supremo Tribunal Federal analisá-la originariamente, sob pena de indevida supressão de instância”. (HC 124.561 AgR, Primeira Turma, Relator(a): Min. Roberto Barroso, julgado em 10.02.2015, grifei).



    De mais a mais, diante do balizamento decisório ínsito ao habeas corpus - já delineado -, referido tema, em especial sob o espectro e a profundidade da controvérsia vertidos, também devem ser aferido, ab initio, pelo juízo natural da causa e, em seguida, em caso de apelação ou de revisão criminal, pelo juízo próprio. 



    Como ressaltado, a via estreita do writ, sobretudo porque, assim como os recursos extraordinários lato sensu, não permite incursão no quadro fático-probatório, tampouco a reconstrução da discricionariedade constitucionalmente atribuída às instâncias ordinárias, não é o caminho adequado para revisão do que ali decidido, em especial quando não se identifica ilegalidade flagrante.



    4. Dessarte, com fulcro nos arts. 21, §1º, e 192, ambos do RISTF, não conheço do habeas corpus.



    Publique-se e intimem-se.



    Brasília, 03 de abril de 2025.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente